Tribunal: TJDFT
Processo: 0746117-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão inicial.
1.1. Recurso. A recorrente alega que os erros cometidos pelo réu foram constatados com a finalização do pagamento da LPA em pecúnia. Requer que seja afastada a prescrição e julgado procedente o pedido inicial; subsidiariamente, que a prescrição incida apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a prejudicial de prescrição; superada a premissa, a possibilidade: (ii) de reconhecimento do Abono de Permanência a contar de 7/12/2017; (iii) de que as parcelas de Auxílio-Alimentação, Auxílio-Saúde e Abono de Permanência façam parte da base de cálculo da remuneração da servidora e da conversão da LPA em pecúnia; (iv) de conceder a diferença; (v) de conceder a correção monetária da LPA, em razão da mora no pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição quinquenal. Conversão de Licença-Prêmio em pecúnia. Incidência da Teoria da Actio Nata. Apesar da orientação contida no Tema 516 do STJ (prescrição a partir da aposentadoria), a referida tese aborda situação distinta. No caso, a recorrente se aposentou em 31/1/2018; mas apenas em dezembro de 2019, quando começou o pagamento dos valores a título de conversão da Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia, a recorrente teve ciência do montante inferior ao devido. Dessa forma, constata-se a prescrição da pretensão diante do ajuizamento da demanda apenas em maio de 2025. Precedentes: Acórdãos 2059441 e 2058952
4. Prescrição quinquenal. Abono de Permanência. O SINPRO/DF ajuizou ação de protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o Abono de Permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal (Processo 0702615-61.2021.8.07.0018 - 7a Vara de Fazenda Pública do DF), cuja distribuição ocorreu em 26/4/2021. Prejudicial afastada com relação ao Abono de Permanência a partir de 7/12/2017.
5. Abono de Permanência. A partir do momento em que o servidor completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária (CF/1988, art. 40, § 19, e LC/DF no 840/2011, art. 114). 5.1. A recorrente preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 7/12/2017, contando com 25 anos de contribuição e 55 anos de idade. A aposentadoria foi publicada em 31/1/2018. Portanto, faz jus ao Abono de Permanência a partir de 7/12/2017, correspondente a 1 mês e 24 dias trabalhados a mais, independentemente da publicação da averbação do tempo de serviço. Precedente: Acórdão 1964504.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (i) afastar a prejudicial de prescrição com relação ao Abono de Permanência; (ii) reconhecer o direito da recorrente ao recebimento do Abono de Permanência referente a 1 mês e 24 dias a contar do dia 7/12/2017. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19, e LC/DF no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059441, 0747861-47.2025.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/10/2025; TJDFT, Acórdão 2058952, 0717202-55.2025.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 20/10/2025; TJDFT, Acórdão 1964504, 0737412-64.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/1/2025.